Tribunal: STF
Processo: ARE 1580821
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido. 

    I - Caso em exame 

    1.  Agravo interno em face de decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração, na qual foi confirmado o fundamento do decisum que negou seguimento a recurso, por ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, seria possível afastar o óbice acima apontado, sob o argumento de excesso de formalismo e negativa de prestação jurisdicional. 

    III. Razões de decidir 

    3.  No caso, o recurso extraordinário apresentado pelo recorrente foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da  repercussão geral  da matéria constitucional, todavia, o recurso não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral, o que implica a impossibilidade do trânsito pela via extraordinária.

    4.  Ademais, não há que falar em excesso de formalismo ou em negativa de prestação jurisdicional, pois conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 

    5. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão da parte recorrente.

    6. A jurisprudência desta Corte tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Por conseguinte, o STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 

    IV - Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.